Tribunal: TJMT
Processo: 1039765-49.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039765-49.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. PRELIMINAR CERCEAMENTO. REJEITADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. ARBITRAMENTO. REDUÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
R$
66.688,39
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões: (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e (
ii
) se, diante da rescisão unilateral do contrato, o advogado faz jus ao arbitramento de honorários e se o valor deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando há prova documental suficiente (CPC, art. 370).

A rescisão unilateral imotivada do contrato impede o implemento da condição suspensiva e autoriza o arbitramento dos honorários para evitar enriquecimento ilícito (STJ, REsp 1.337.749/MS).

O arbitramento deve considerar a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo despendido, podendo ser realizado por equidade (CPC, art. 85, §8o).

O termo de quitação apresentado não esclarece os critérios de remuneração nem menciona expressamente as ações em questão, não afastando o direito ao arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente.

A rescisão unilateral imotivada do contrato autoriza o arbitramento de honorários, independentemente de cláusula de remuneração exclusiva por sucumbência.

O arbitramento deve ser equitativo, observando a complexidade da causa e o trabalho realizado, podendo ser reduzido para adequação à razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§2o e 8o, e 370; CC, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.337.749/MS;
AgRg
no
AREsp
492.408/SP;
AgRg
no REsp 886.504/MG; TJMT,
Ap
1041987-53.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ão
em Ação de Arbitramento de Honorários julgada
p
rocedente
para determinar ao réu que pague ao autor
R$
66.688,39

dos a
utos
0000154-30.2017.8.11.0102, 0000328-60.2007.8.11.0079, 0013230-62.2016.8.14.0009, 0023302-52.2009.8.14.0301 e 1007865- 78.2017.8.11.0002
fixando
juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser f
eita a partir da
citação,

e correção monetária pelo IPCA a
partir da prolação da sentença
.

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2o e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários a
dvocatícios, este que fixo em
1
0
% sobre o valor da condenação.

O banco argui, em preliminar, a sua nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que o feito necessita de dilação probatória, sobretudo a prova oral, bem como
nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, alegando que o juízo não enfrentou adequadamente as questões suscitadas em embargos de declaração.

Subsidiariamente, requer a redução da quantia definida na primeira instância
(ID. 303772430)
.

Contrarrazões no ID.

303772433
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar – cerceamento de defesa.

O banco apelante afirma a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que o feito necessita de dilação probatória, sobretudo a prova oral para demonstrar a idoneidade do contrato celebrado, assim como que o apelado tinha plenas condições de entender o pactuado entre as partes.

Entretanto, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, isso
porque
, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA - LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora. [...]. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando
Lins ,
20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

AGRAVO RETIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são irrelevantes para resolução das controvérsias contidas na ação. 2. Agravo retido conhecido e não provido. [...]. (TJ-PR - APL: 13747845 PR 1374784-5 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 01/07/2015, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1625 11/08/2015).

Assim, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa,
pois
a prova oral pretendida é incapaz de infirmar a conclusão a que chegou
a
Julgadora singular.

Como se isso não bastasse, importa salientar que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois nos termos de jurisprudência pacífica do STJ
, “o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie”
(REsp 2094124/SC, MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2023).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

Preliminar de negativa de prestação jurisdicional

O apelante alega, ainda, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, sustentando que o juízo não enfrentou adequadamente as questões suscitadas em embargos de declaração, especialmente quanto às cláusulas do contrato de honorários firmado e aos critérios de estabelecimento do valor arbitrado.

O que se verifica, na verdade, é o inconformismo do apelante com o resultado do julgamento, o que não configura negativa de prestação jurisdicional. O fato de o juízo não ter acolhido as teses defendidas pelo apelante não significa que tenha deixado de analisar as questões suscitadas, mas apenas que formou seu convencimento em sentido contrário aos interesses da parte.

Não se vislumbra, portanto, qualquer negativa de prestação jurisdicional.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

Mérito

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de
o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no
REsp.
n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
.”

Logo, a revogação por uma só das partes, e injustificada, gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários
da
sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”. (
AgRg
no
AREsp
492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015,
DJe
de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(
AgRg
no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011,
DJe
de 19-4-2011).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO
EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, essa verba deve ser fixada em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS). E valor não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2o e 8o, do CPC
”.

(TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-5-2021).

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação no
s
auto
s
n
.
0000154-30.2017.8.11.0102, 0000328-60.2007.8.11.0079, 0013230-62.2016.8.14.0009, 0023302-52.2009.8.14.0301 e 1007865- 78.2017.8.11.0002
.
O
trabalho realizado est
á
assim
descrito
no ID.
303771992
, pág.
10
:

Processo
n°

0000154-30.2017.8.11.0102
:

“
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de VALMIR ROSONI, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 91.993,05 (noventa e um mil, novecentos e noventa e três reais e cinco centavos). A ação foi ajuizada em 30/01/2017 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre
o valor do débito em execução. Após o ajuizamento da ação de execução, o autor promoveu a juntada das custas de distribuição e, em seguida, anexou o comprovante de pagamento referente às custas de diligências do Oficial de Justiça. Na
sequencia
o Juízo determinou a expedição do mandado de citação em face do devedor e o Oficial certificou que conseguiu citar o executado. Posto isso, visando a penhora e avaliação de bens do executado, o autor anexou
as
custas de diligência do Oficial de Justiça e requereu a expedição do mandado. O Juízo deferiu o pedido, o mandado foi expedido, porém o Oficial de Justiça certificou que não localizou bens livres e desembaraçados para efetivar a penhora e avaliação
dos mesmos
. Dando continuidade ao feito, o autor solicitou a juntada dos cálculos contendo o valor atualizado do débito, que perfazia o montante de R$ 114.358,43 (cento e quatorze mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos), bem como requereu a penhora de valores e ativos financeiros em nome do devedor por meio do sistema BACENJUD. O juízo deferiu o pedido de consulta via BACEN-JUD, no entanto, a penhora restou infrutífera. Posto isso, o autor requereu novamente a consulta por ativos em nome do executado via sistema BACENJUD.

Contudo, o Juízo indeferiu o pedido e determinou a suspensão do feito. Adiante, decorrido o lapso temporal e em razão dos fortes indícios de ocultação patrimonial por parte do devedor, o autor requereu fosse determinada a apreensão da sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e de seu Passaporte, bem como determinassem o bloqueio de todos os cartões de crédito que
por ventura
pudesse existir em seu nome. Após este diligente trabalho, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito das demandas executivas.
”

Processo n°

0000328-60.2007.8.11.0079
:

“
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE EXECUÇÃO em desfavor de MÁRCIO RIBEIRO DO CARMO
& CIA LTDA e MÁRCIO RIBEIRO DO CARMO, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 25.428,20 (vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais e vinte centavos). A ação foi ajuizada em 12/03/2007, por outra banca de advogados. O escritório autor passou a atuar no processo na data de 17/04/2015. Dando continuidade ao feito, o autor requereu fosse realizada consulta via sistema RENAJUD e que fosse oficiada a DRF, solicitando cópias das declarações de renda e bens dos executados. No entanto, tendo em vista as tentativas infrutíferas em localizar bens penhoráveis dos devedores, o Juízo determinou a suspensão da ação. Após o decurso do lapso temporal, o autor requereu fosse efetuada consulta via BACENJUD, a fim de localizar ativos financeiros em nome dos executados e, se havendo, que no mesmo ato fosse determinada sua indisponibilidade para a satisfação do débito.

No entanto, após este diligente trabalho, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.”

Processo n°

0013230-62.2016.8.14.0009
:

“
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em desfavor de J. SANTOS DA SILVA CIA LTDA ME, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 126.559,80 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos). A ação foi ajuizada em 20/10/2016, por outra banca de advogados. O escritório autor passou a atuar no feito na data de 16/09/2019, quando juntou aos autos o instrumento procuratório. Em seguida, o Juízo proferiu decisão determinando a expedição do mandado de busca e apreensão em face do bem objeto da ação. O Oficial certificou que para cumprimento do mandado era necessário à indicação do depositário fiel. O autor então informou que o depositário fiel era o sr. Ivanildo de Abreu Serra. Dando continuidade ao feito, o autor anexou o comprovante de pagamento referente às custas de diligências do Oficial e pleiteou fosse cumprido o mandado de busca e apreensão. O Juízo deferiu o pedido e determinou o cumprimento
do mandado. Contudo, o escritório autor não pôde dar continuidade no feito, haja vista que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito.”

Processo n°

0023302-52.2009.8.14.0301
:

“
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em desfavor de INTERCAR RENT A CAR LTDA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 50.733,12 (cinquenta mil, setecentos e trinta e três reais e doze centavos). A ação foi ajuizada em 08/05/2019, por outra banca de advogados. O escritório autor passou a atuar no feito na data de 07/01/2016, quando juntou aos autos o instrumento procuratório. Dando continuidade ao feito, o autor solicitou vistas dos autos para análise e manifestação no prazo legal. Em seguida, tendo em vista a dificuldade em encontrar o bem objeto da ação, o autor requereu a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução e pleiteou a inclusão dos avalistas. O Juízo deferiu o pedido, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o débito em execução e determinou a citação dos devedores. O autor então anexou às custas de diligências do Oficial de Justiça e o mandado foi expedido. Na
sequencia
, o Oficial de Justiça certificou nos autos que não foi possível citar o executado, pois no endereço indicado não funcionava mais a empresa. Posto isso, o Juízo proferiu despacho intimando o autor para manifestação acerca da certidão negativa do Oficial. Todavia, no dia 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito.
”

Processo n°

1007865-78.2017.8.11.0002:

“
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de KEMIL MONTAGENS.

E ARTIGOS DE SERRALHERIA LTDA - ME, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 103.270,64 (cento e três mil, duzentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos). A ação foi ajuizada em 18/10/2017 e a petição inicial foi
recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução. Após o ajuizamento da ação de execução, o autor promoveu a juntada das custas de distribuição e, em seguida, anexou o comprovante de pagamento das custas de diligências do Oficial de Justiça. Na
sequencia
foi determinada a expedição de mandado de citação pelo Juízo. Posto isso, o mandado foi expedido, porém o Oficial certificou que não localizou o devedor no endereço indicado na inicial. Assim, o autor forneceu outro endereço e pleiteou novamente a expedição do mandado, anexando às custas pertinentes. O Juízo deferiu o pedido, o mandado foi expedido, contudo mais uma vez não houve êxito no cumprimento do mandado. O autor então diligenciou, encontrou e indicou outro endereço para tentativa de citação, anexando às custas pertinentes. O mandado foi expedido, no entanto, restando infrutífera mais uma tentativa de localização da executada, o autor requereu fosse realizada pesquisas em busca de outros endereços da devedora via sistema BACENJUD e INFOJUD. Posteriormente, o autor ficou impossibilitado de dar sequência ao seu diligente trabalho, pois, em 19/11/2020 foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.”

Os documentos juntados nos autos
mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa,
acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC,
Rela
. Mina. Nancy Andrighi,
DJe
de 7-3-2012).

O Superior Tribunal de Justiça consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2o do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8o do mesmo dispositivo.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8o do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito
econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID.
303772413
), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

Nesse sentido, destaca-se que o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma esse posicionamento, conforme precedentes nos julgados
AREsp
2733102;
AREsp
2667733;
AREsp
2658932 e
AREsp
2652875.

E mais deste E. Tribunal
:

RECURSOS DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO DE
QUITAÇÃO
GENÉRICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo.

O fato de haver previsão contratual de pagamento de
honorários
ad
exitum
por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de
honorários
pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Para a fixação de
honorários
deve o Magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.

(N.U 1041987-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 16/03/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao r
ecurso
para reduzir
o pagamento de h
onorários advocatícios para R$
3
0.000,00
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025